Tribunal: TJDFT
Processo: 0727390-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. COISA JULGADA. EFICÁCIA INTRA PARTES. ÔNUS DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. RÉU/EXECUTADO. ALEGAÇÃO DE QUE A MORA DECORREU DE ATO ATRIBUÍVEL A AUTARQUIA INSTITUÍDA PARA GERIR OS PROVENTOS E BENEFÍCIOS DEVIDOS AOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL. IRRELEVÂNCIA PARA O CASO CONCRETO.
1. Restando devidamente comprovado o atraso no cumprimento da obrigação de fazer imposta ao Distrito Federal de realizar o repasse da contribuição sindical na remuneração dos servidores filiados ao sindicato exequente, imediatamente após seu desconto, bem assim, se o provimento jurisdicional condenatório impôs ao referido Ente tal obrigação, sob pena de pagamento de astreintes, deve ser mantida a decisão que determinou o adimplemento do crédito correspondente.
2. A circunstância de o Distrito Federal ter transferido ao Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal a atribuição de gerir e pagar os benefícios e proventos devidos aos servidores do Distrito Federal não o exime de tal responsabilidade, se, durante o litígio, arvorou, para si, a defesa contra a pretensão exequenda. Sobretudo, quando se revela obstada a inclusão de terceiro na lide, na fase de cumprimento do julgado. Resta-lhe, eventualmente, o exercício do direito de ação em face da autarquia, pela não observância do dever de repasse e das obrigações que tal entidade assumiu, por força de lei, ao ver transferidas, para si, as atribuições que antes eram do Ente estatal.
3. Agravo de instrumento não provido.